Tribunal: TJDFT
Processo: 0721847-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0721847-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICA BRENDA DA SILVA BORGES AUTORIDADE: DELEGADO DA 12a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Abel Gomes Cunha em favor de Erica Brenda da Silva Borges, devidamente qualificada nos autos, sob a alegação de que foi presa em flagrante no dia 27.5.2024, pela prática do crime descrito no art. 155, caput, do Código Penal e não tem condições financeiras de pagar a fiança arbitrada pela autoridade policial. Requer a concessão de liminar para que seja colocada imediatamente em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora. Subsidiariamente, pede a redução da fiança para R$ 100,00 (cem reais). A Portaria GPR 1.284, de 14 de maio de 2024, que regulamenta o plantão judicial do período de 27 a 31 de maio de 2024, estabelece em seu art. 4o que ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Logo, por não se tratar de crimes de competência originária do Tribunal, a medida pleiteada neste habeas corpus não se insere no rol das medidas previstas no artigo 4o, I, da Portaria GPR n. 1.284, de 14 de maio de 2024. No caso, a autoridade coatora apontada pelo Impetrante é a autoridade policial. Logo, compete ao Juiz plantonista de Primeiro Grau apreciar o presente Habeas Corpus, conforme dispõe o artigo 117, I, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Encaminhem-se, pois, os autos ao Juiz Plantonista de Primeiro Grau. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial